Tribunal: TJDFT
Processo: 0711309-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711309-39.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA SOARES DE SOUSA AGRAVADO: ROGERIO OLIVEIRA MAIA D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi prolatada sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o presente recurso (ID 123946413 do processo referência). Logo, o agravo de instrumento em epígrafe encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta colenda Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador